Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-76.2023.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001642-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LARISSA GABRIELLY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 062.637.031-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 051.811.331-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLÊNCIA POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS LESÕES FORAM CAUSAS PELOS AGENTES PÚBLICOS OU DE QUE EVENTUAIS AGRESSÕES FORAM UTILIZADAS PARA OBTENÇÃO DAS PROVAS QUE OS INCRIMINASSEM – ACUSADOS QUE NEGARAM OS CRIMES DESDE O INÍCIO – AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS – MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS EM COAUTORIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO BASILAR ESTABELECIDA EM PATAMAR MÓDICO PELOS MAUS ANTECEDENTES – PENA DEFINITIVA QUE DEVERIA TER SIDO FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR – DOSIMETRIA EFETIVADA PELO JUIZ DA CAUSA BENÉFICA AO ACUSADO – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO PRIMEIRO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE REPRIMENDA ASSOCIADO À CONDIÇÃO DE REINCIDENTE E À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade das provas se não resultou demonstrado, indene de dúvidas, que as lesões descritas nos laudos periciais foram causadas pelos agentes públicos ou que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem, além do que, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante dos agentes e investigações posteriores, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, sendo impertinente a absolvição ou desclassificação das condutas para posse de drogas para uso pessoal.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei, cabendo ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas. Assim, considerando o patamar módico eleito pelo juiz da causa para exasperar a reprimenda basilar pelos maus antecedentes – inferior a 1/6 por vetorial desabonadora – e tendo em vista que se trata de reincidência específica, não identifico qualquer desproporcionalidade na exasperação da pena em 1 ano de reclusão, que corresponde a pouco mais que 1/6, notadamente se a reprimenda definitiva imposta se mostra até mesmo benéfica ao acusado, visto que se o magistrado tivesse observado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a seria superior a fixada na sentença.

Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo o apenado reincidente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, sobretudo quando constatada a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do Código Penal, não havendo falar em violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que a determinação do regime não se encontra fundamentada exclusivamente na quantidade de pena, propriamente dita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de apelações interpostas por
Jander Ananias Campos de Oliveira
e
Larissa Gabrielly Gomes do Nascimento Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1001642-76.2023.8.11.0042 pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o
primeiro
à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, e a
segunda
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos, ao argumento de que foram agredidos fisicamente pelos agentes policiais durante a abordagem. No mérito,
Jander
almeja a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal, ao passo que
Larissa Gabrielly
pleiteia a sua absolvição por não existir prova de que concorreu para a infração penal ou a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente,
Jander
requer a redução do
quantum
de aumento da pena em razão da agravante da reincidência e o estabelecimento do regime inicial semiaberto (Id. n. 181804465 e 181804466).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 181804469).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos (Id. n. 182690690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Como relatado,
Jander Ananias Campos de Oliveira
foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Larissa Gabrielly Gomes do Nascimento Oliveira
à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, os apelantes suscitam a ilicitude das provas constantes dos autos, ao argumento de que foram agredidos fisicamente pelos agentes policiais que realizaram as suas prisões.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“No dia 05 de novembro de 2022, por volta das 18h20min e 15h30min, na Rua D, nº 41, Bairro Canjica (divisa com o Bosque da Saúde), em Cuiabá-MT, os denunciados JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA e LARISSA GABRIELLY GOMES DO NASCIMENTO OLIVEIRA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, traziam consigo drogas, com o fim de destinar os entorpecentes ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na data dos fatos, a equipe do GAP 02, lotada no 3ºBPM, em apoio a Agência Local de Inteligência (ALI) do 3ºBPM, recebeu a informação que na rua "D", do bairro Canjica, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes, sendo que no aludido local haveria um corredor que dá acesso a um córrego.

De posse da citada informação, a guarnição se aproximou do local indicado, no qual avistou o corredor mencionado, onde se encontrava naquele momento o denunciado Jander Ananias passando algo para a denunciada Larissa Gabrielly.

Assim que o denunciado Jander Ananias percebeu a presença da equipe, ele jogou ao solo um pote, de cor marrom, e tentou empreender fuga junto com Larissa. Então, a guarnição fez o acompanhamento dos denunciados, e quando os policiais passaram pelo pote dispensado, constataram que nele havia substância análoga a entorpecente, já que algumas porções caíram do aludido recipiente na queda.

Na sequência, os policiais lograram êxito em realizar a abordagem da denunciada Larissa e, logo depois, do denunciado Jander, o qual escorregou próximo ao córrego, e ao ser abordado, foi trazido ao local inicial do acompanhamento a pé, onde ele havia jogado o recipiente ao solo.

Feita uma verificação minuciosa no pote dispensado ao solo anteriormente pelo denunciado Jander, foram encontradas 81 (oitenta e uma) pequenas porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Já com o denunciado foi localizada a quantia de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais).

A seguir os policiais revistaram a bolsa que estava em posse da denunciada Larissa, na qual foram localizadas 07 (sete) “trouxinhas” de substância análoga a cocaína, acondicionadas em invólucros de cor azul, e um saquinho plástico contendo 08 (oito) “pedras” de substância análoga a pasta base de cocaína. Além disso, na posse da denunciada, foi encontrada uma porção de maconha, em forma de cigarro.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.91291-A01, atestou que as 81 (oitenta e uma) porções apreendidas, que se encontravam no interior de pote plástico dispensado por JANDER, pesando a massa bruta total de 39,03 g (trinta e nove gramas e três centigramas), apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA.

O referido laudo ainda atestou que as substâncias apreendidas na posse da denunciada Larissa, sendo 08 (oito) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de “pedra”, acondicionadas em embalagens do tipo “trouxa”, pesando 8,11 g (oito gramas e onze centigramas) de massa bruta, e 07 (sete) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, acondicionadas em embalagens do tipo “trouxa”, pesando 5,07 g (cinco gramas e sete centigramas) de massa bruta, apresentaram resultado positivo para a presença de COCAÍNA.

Demais disso, o supracitado laudo também concluiu que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “cigarro artesanal”, pesando 0,35 g (trinta e cinco centigramas) de massa bruta, apresentou resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). (...)”
(Id. n. 181804381;
sic
)

Como se depreende da exordial, a apreensão das drogas em poder dos apelantes decorreu de informação anônima, repassada pela Agência Local de Inteligência do 3º BPM, acerca do tráfico de drogas praticado na Rua “D”, bairro Canjica, nesta Capital/MT. Ao se aproximarem do local indicado, os agentes policiais visualizaram os apelantes em um corredor, no momento exato em que
Jander
repassava “algo” para
Larissa
, sendo que, na sequência, quando perceberam a presença dos militares,
Jander
dispensou ao solo um pote contendo mais entorpecentes e ambos tentaram empreender fuga, tendo
Larissa
desistido logo em seguida e
Jander
continuou correndo, parando apenas quando escorregou próximo ao córrego, momento no qual foi abordado.

Na delegacia de Polícia e em Juízo, os apelantes aduziram que foram vítimas de violência policial durante a abordagem.

Os militares Wilson Ulisses Alves de Souza e Geraldo Vieira da Silva, em Juízo, não foram questionados a respeito da prática de agressões contra os acusados pela Defesa, mas ambos confirmaram a narrativa constante na denúncia e foram uníssonos em afirmar que o apelante
Jander
tentou empreender fuga e escorregou próximo a um córrego.

Embora conste dos Laudos Periciais n. 110.1.02.9067.2023.91340-A01 e 110.1.02.9067.2023.91333-A01 que os apelantes apresentavam “
vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”, bem como que estes eram “
recentes
”, observo que
Larissa
apresentava apenas um edema no rosto, que sequer estava perceptível na fotografia juntada ao respectivo exame, ao passo que
Jander
apresentava escoriações, edemas e equimoses nos braços, mãos, coxa e costas, cujos ferimentos – em sua maioria arranhões e escoriações – condizem com a sua tentativa de fuga, notadamente sua queda, relatada pelos policiais e confirmada por ambos os réus, sob o crivo do contraditório.

Importante consignar, por sua vez, que não há sequer registro de que os apelantes tenham confessado a autoria delitiva aos agentes policiais, de modo a “contaminar” as provas. Ao contrário, os acusados, desde o início, negaram o tráfico de drogas, sustentando que estavam no local apenas para consumirem maconha.

Sendo assim, em que pesem as lesões descritas nos laudos periciais, não há provas nestes autos que demonstrem, indene de dúvidas, que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que os incriminassem.

De toda sorte, ainda que estivesse comprovado o excesso nas condutas dos policiais militares, o certo é deve ser averiguado em procedimento próprio, perante a Justiça Militar, sobretudo porque inexiste sistema de compensação de culpas no direito penal (N.U 0001259- 41.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 06/06/2019).

Não bastasse, em audiência de custódia, o juiz de primeiro grau assim decidiu:

“(...) Oficie-se à Corregedoria da Polícia Civil e Militar e a Promotora do controle Externo da atividade policial para que tomem ciência e adote as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pelo flagrado, conforme alegações prestadas por ele nesta audiência, encaminhando-se para tanto, cópia do CD e do termo da respectiva audiência. (...)”
(Id. n. 181806745)

Portanto, verifica-se que o magistrado já tomou as providências necessárias para apuração de eventual conduta ilícita dos policiais quando da prisão em flagrante dos réus, circunstâncias que, mesmo se comprovadas, não contaminarão as provas colhidas nos autos, pois tal ato tornaria nula apenas a prisão em flagrante e não as provas juntadas ao processo.

Defrontando-se com casos semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 1.2. Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, este não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente. Sendo assim, em que pesem as lesões descritas no laudo pericial, não há provas nestes autos que demonstrem que foram causadas pelos agentes públicos, tampouco que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminasse. Nesse contexto, resta claro que a prisão em flagrante dos apelantes deu-se independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante e não as provas juntadas neste processo. (...)”
(N.U 1009997-46.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

“(...) Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial, diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido, de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade. (...)”
(N.U 1005974-57.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
Jander
almeja a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal, ao passo que
Larissa Gabrielly
pleiteia a sua absolvição por não existir prova de que concorreu para a infração penal ou a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e as autorias delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 181806745, pp. 11-13), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 181806745, p. 19), o laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 181806745, pp. 21-24) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Em juízo, o policial militar Geraldo Vieira da Silva, um dos responsáveis pelo flagrante dos acusados, relatou o seguinte:

“(...) Que a inteligência pediu nosso apoio; Que teve a informação que estava ocorrendo tráfico; Que eles falaram que já havia ocorrendo o tráfico de drogas naquela região e precisamente naquele local; Que quando chegamos estava essa senhora e esse rapaz; Que a senhora parou cerca de quatro metros na frente, o outro rapaz conseguiu correr; Que a equipe da ALI conseguiu deter ele;
Que

ele estava com um pote de plástico na mão e quando ele viu a gente ele jogou esse pote
; Que constamos que era entorpecente, que foi citado no BO; Que
ele estava passando ou mostrando algo para ela; Que ele passava para ela; Que chegamos a ver ele dispensando o pote que não há dúvidas que ele estava com o pote
; Que era substância análoga à pasta base; Que era uma quantidade boa;
Que com ela foi encontrada droga posteriormente, uma policial feminina fez busca e achou;
Que foi feita busca pessoal nela por uma policial feminina; Que foi revistado e tinha droga com ela (...); Que eu não conhecia os dois; Que a inteligência estava investigando o local, pelo que entendi; Que não lembro o que eles falaram (...)”
(depoimento transcrito na sentença – Id. n. 181804440).

No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Wilson Ulisses Alves De Souza, perante as autoridades policial e judicial (Id. n.
181806745 e
181804440)
.

Tais declarações estão corroboradas pelo depoimento do policial civil Dionizio Bareiro Neto, também sob o crivo do contraditório, o qual realizou investigação posterior para apurar a traficância praticada pelos acusados, afirmando, em linhas gerais, que
Jander
é conhecido das forças de segurança pública pela prática do crime de tráfico de drogas na região do Bairro Canjica e adjacências, sendo que seu
modus operandi
é aliciar outros traficantes para levar a droga até o endereço citado na denúncia, buscando o dinheiro posteriormente, com a finalidade evitar a sua prisão. Veja-se:

“(...) Que fomos verificar se eles estavam envolvidos com tráfico de droga; Que a ordem de serviço era para averiguar se havia denúncias em desfavor de Larissa; Que não tem nos canais oficiais nenhuma denúncia em desfavor de Larissa; Que percebi que ‘Xandi’ estava envolvido; Que ele já foi detido por essa especializada duas vezes, fora a PM; Que ‘Xandi’ é apelido do Jander; Que a primeira vez que a DRE prendeu o ‘Xandi’ em 2021 (...); Que na época ele alegou que estava indo buscar droga para consumo; Que ele foi tratado como usuário; Que após isso começamos receber denúncias por canais não oficiais que ele estava dominando aquela área do tráfico, ele que estava fornecendo a droga (...); Que em 2022 ele foi detido na casa dele no altos da serra; Que denúncia sobre Larissa não existe nos canais oficias; Que o Jander tem diversas passagens pelo crime de tráfico (...); Que no bairro altos da serra alguns colaboradores informaram que ele não pratica o tráfico na residência dele, falaram que a esposa dele estava até querendo separar dele poque ele estava envolvido com isso; Que
ele ‘trabalha com tráfico’ na região do Canjica; Que não faz a venda direta, ele sempre entrega para terceiros para vender
; Que nessa ocasião foi pega uma quantidade considerável de ‘trouxinhas’ (...); Que posteriormente, vários moradores entraram em contato e falaram que o modus operandis dele é esse, ele leva uma parte da droga, as vezes pede para terceiros levar parte da droga e busca o dinheiro geralmente no período noturno; Que
chegamos a conclusão que ele estava ali praticando tráfico desse forma, aliciando terceiros e buscando posteriormente dinheiro
; Que ele faz isso porque foi flagrado diversas vezes (...)”
(depoimento transcrito na sentença – Id. n. 181804440).

Convém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Por sua vez, os apelantes, quando interrogados nas duas fases da persecução penal, negaram a traficância, apresentando, contudo, versões frágeis e inverossímeis dos fatos, isoladas nos autos, alegando que não se conheciam, estavam no local apenas para consumirem drogas, sendo somente usuários, e que as porções de pasta-base de cocaína apreendidas não lhes pertenciam, insinuando que teriam sido plantadas pelos policiais.

A despeito das arguições dos acusados, constata-se que o robusto acervo probatório não deixa dúvida de que tanto
Jander
quanto
Larissa
estavam envolvidos com a comercialização ilícita de drogas, sendo que
Larissa
praticava o tráfico na modalidade “formiguinha” (pequenas quantidades), em coautoria com
Jander
.

A fim de evitar tautologia, reporto-me a algumas das considerações do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, exposto nas contrarrazões recursais, acerca da responsabilização de ambos os apelantes:

“
(...) Não merecem crédito as negativas dos apelantes afirmando que não traficavam drogas na data dos fatos, posto que os policiais militares afirmaram que eles foram vistos juntos pela guarnição fardada. Ademais, o policial GERALDO afirmou em juízo que o apelante JANDER foi visto passando o pote que continha drogas 81 (oitenta e uma) porções de cocaína para a recorrente Larissa, todavia assim que ele percebeu a guarnição policial, ele dispensou o invólucro e fugiu do local, todavia não obteve êxito e foi detido pelos agentes da inteligência do 3.º BPM.

Também não se pode ignorar que em posse de LARISSA foram localizadas 15 (quinze) porções de droga, embaladas em forma de “trouxas”, já fracionadas e prontas para venda, fato este que foi confirmado pelo policial GERALDO. Logo, tal fato demonstra que a referida recorrente não pode ser vista apenas como usuária de drogas, já que tal quantia de entorpecentes em sua posse não é compatível com o uso esporádico de drogas alegado pela própria apelante ao juízo.

Nesse diapasão, considerando o teor do depoimento do investigador de polícia DIONIZIO, confirmando em juízo o relatório de investigação posterior que elaborou em cumprimento à ordem de serviço expedida pela Delegada de Polícia Civil, (...) verifica-se que as circunstâncias do flagrante dos apelantes, e principalmente a ausência de provas de que eles seriam apenas usuários de drogas, que moram em localidades distante do bairro Canjica, mas concidentemente “fumavam” drogas naquele local, combinado com o fato do citado policial ter confirmado que JANDER, de fato, pratica o tráfico de drogas no bairro Canjica, inclusive o mesmo já foi preso em frente a mesma casa, por duas vezes anteriormente, revelam que as versões do apelantes não passam de falácias em busca de fugirem de sua responsabilidade penal, até mesmo porque nenhum dos dois provou ser dependente químico.

Aliás, nenhum dos dois recorrentes trouxe aos autos qualquer testemunha de que estariam na Rua D, nº 41, do Bairro Canjica, apenas fazendo uso de entorpecentes, embora ambos tenham alegado em juízo que estavam em companhia de outras pessoas no referido local.

Observou-se ainda que os dois apelantes insinuaram que os policiais militares teriam “plantado” as drogas, já fracionadas e separadas em porções, que constam como apreendidas nos autos, contra eles, apenas para incriminá-los por não terem informado o paradeiro de supostos terceiros que estavam no local e teriam fugido com a chegada da polícia.

Ocorre que essa insinuação dos apelantes é totalmente fantasiosa, uma vez que eles fizeram uma mera alegação, sem se preocupar em informar quem seriam essas “supostas pessoas” que teriam fugido do local, quantas eram e nem sequer informaram as suas características para tentar provar suas versões; além disso, nenhum dos dois recorrentes trouxeram aos autos evidências mínimas de que ao menos conheciam todos policiais que efetuaram a sua prisão, tampouco demonstraram que tais policiais, responsáveis pelo flagrante, tinham interesse na prisão deles ou qualquer animosidade em relação aos mesmos.

Verifica-se, ainda, que nenhum dos apelantes assumiu a propriedade do valor de R$ 758,00 (setecentos e cinquenta e oito reais), apreendido durante o flagrante. Nesse ponto, ressalta-se que não se mostra crível que os policiais militares tenham “implantado” essa expressiva quantia em dinheiro, que certamente ficaria apreendida nos autos e seria passível de perdimento, apenas para incriminar os recorrentes sem qualquer motivo aparente. (...)
” (Id. n. 181804469;
sic
).

A propósito, deve ser salientado que
a mera alegação de que os entorpecentes e dinheiro teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em seu turno, a condição de usuários não elide a responsabilização dos agentes por comercializarem drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende as substâncias justamente para sustentar o próprio vício.

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
sic
: “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (
www.tjmt.jus.br
).

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação aos acusados
Jander
e
Larissa
, não havendo falar em absolvição ou desclassificação das condutas para posse de drogas para uso pessoal.

Quanto à dosimetria, o apelante
Jander
requer a redução do
quantum
de aumento da sua pena em razão da agravante da reincidência e o estabelecimento do regime inicial semiaberto.

Novamente sem razão.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de recrudescimento ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Na espécie, o juízo
a quo
considerou desfavorável, ao acusado
Jander
, a circunstância judicial atinente aos antecedentes, usando uma das duas condenações definitivas que pesam em seu desfavor, exasperando a pena-base em 6 meses de reclusão e, na sequência, aumentou a reprimenda em 1 ano pela agravante da reincidência, considerando a segunda condenação definitiva do apelante, por tráfico de drogas, redundando na pena final de 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa.

Considerando o patamar módico eleito pelo juiz da causa para exasperar a reprimenda basilar pelos maus antecedentes – inferior a 1/6 por vetorial desabonadora, que corresponderia ao aumento de 10 meses de reclusão – e tendo em vista que se trata de reincidência específica, não identifico qualquer desproporcionalidade na fixação da reprimenda imposta ao apelante
Jander
, a qual entendo que foi até mesmo benéfica a ele. Isso porque, se o magistrado tivesse observado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pretende a Defesa, aumentando a reprimenda em 1/6 pela circunstância judicial negativa e em 1/6 pela agravante da reincidência, a pena definitiva seria de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e não de 6 anos e 6 meses de reclusão.

Desse modo, nenhum reparo merece a reprimenda imposta ao réu pelo juízo de origem.

No que diz respeito ao regime inicial, igualmente, não prospera a pretensão do apelante
Jander
, uma vez que o
quantum
de reprimenda encontrado ao cabo da dosimetria, associado à condição de reincidente do acusado, bem como a presença de circunstância judicial desfavorável – antecedentes –, impõem a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º, alínea “b”,
contrario sensu
, e 3º do CP.

Nesse sentido, não se identifica a aventada violação do enunciado sumular n. 719 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a quantidade de pena, propriamente dita, não foi o fundamento único para a imposição do regime fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024